Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-54.2023.8.11.0029
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000592-54.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[OTAIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 772.379.607-25 (APELANTE), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), CAB CANARANA LTDA - CNPJ: 03.875.686/0001-52 (APELADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA ABUSIVA DE FATURA DE ÁGUA -INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL - DANO MORAL IN RE IPSA - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais que declarou a nulidade de fatura de consumo de água no valor de R$ 8.640,69, determinando o refaturamento com base na média dos seis meses anteriores, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de mero aborrecimento, reconhecendo sucumbência recíproca. O apelante sustenta que a cobrança abusiva, aliada à interrupção indevida do fornecimento de água, configura dano moral indenizável, requerendo a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00, bem como a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança manifestamente abusiva, seguida da interrupção do fornecimento de água, caracteriza dano moral indenizável; (ii) estabelecer se, reconhecida a procedência integral dos pedidos iniciais, deve ser afastada a sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4 - A emissão de fatura em valor substancialmente superior ao histórico de consumo do autor configura falha na prestação do serviço e cobrança manifestamente abusiva, não tendo a concessionária comprovado a regularidade da medição ou fato justificante do consumo elevado, ônus que lhe incumbia.

5 - A interrupção do fornecimento de água, fundada em cobrança indevida, caracteriza conduta ilícita, por se tratar de serviço público essencial e indispensável à dignidade do consumidor.

6 - A privação indevida de serviço essencial ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

7 - A fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, mostrando-se adequado o arbitramento em R$ 5.000,00.

8 - Reconhecida a procedência integral dos pedidos formulados na inicial, afasta-se a sucumbência recíproca, impondo-se à requerida o pagamento integral das custas e honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, com majoração da verba honorária em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A emissão de fatura de consumo de água em valor manifestamente discrepante do histórico do consumidor, sem comprovação da regularidade da medição, configura falha na prestação do serviço.

2 - A interrupção do fornecimento de serviço público essencial, fundada em cobrança indevida, enseja dano moral in re ipsa.

3 - Reconhecida a procedência integral dos pedidos iniciais em grau recursal, afasta-se a sucumbência recíproca, impondo-se à parte ré o pagamento integral dos ônus sucumbenciais, com majoração de honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC.

4 – Recurso provido. Reformada sentença para reconhecer a incidência do dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OTAIR PEREIRA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra
CAB CANARANA LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

A sentença recorrida declarou a nulidade da fatura de consumo de água referente a janeiro de 2023, no valor de R$ 8.640,69 (oito mil seiscentos e quarenta reais e sessenta e nove reais), e determinou o seu refaturamento com base na média de consumo dos seis meses anteriores. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por entender que a situação configurou mero aborrecimento.

Em razão da parcial procedência, estabeleceu a sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 336277407), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada.

Argumenta que a cobrança de valor exorbitante, somada à recalcitrância da ré em resolver a questão administrativamente e, principalmente, ao corte indevido de serviço essencial, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa. Requer, assim, a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Consequentemente, pugna pelo afastamento da sucumbência recíproca, com a condenação integral da ré aos ônus sucumbenciais, e a majoração dos honorários em sede recursal.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (id. 336277413), defendendo a manutenção da sentença.

Alega, em suma, a ausência de ato ilícito, a inexistência de comprovação do dano moral e que a responsabilidade pelo consumo elevado seria do consumidor, em razão de um possível vazamento interno. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: a configuração, ou não do dano moral indenizável em decorrência da cobrança abusiva e do corte indevido no fornecimento de água; e, por consequência, a distribuição dos ônus de sucumbência.

Após análise detida dos autos, entendo que a pretensão do apelante merece prosperar.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, nos termos do seu art. 14.

É fato incontroverso, e devidamente reconhecido pela sentença de primeiro grau, a falha na prestação do serviço pela concessionária apelada.

A emissão de uma fatura (ID 114154541), no valor de R$ 8.640,69 (oito mil seiscentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos), totalmente dissonante do histórico de consumo do apelante, que se mantinha em patamares muito inferiores, conforme faturas e declaração de quitação anual (id. 114153990), configura cobrança manifestamente abusiva.

A apelada, em sua contestação (id. 116979254), não logrou êxito em comprovar a regularidade da medição ou a existência de fato que justificasse o consumo exorbitante, como um laudo técnico conclusivo, ônus que lhe incumbia.

O ponto central, contudo, que define a necessidade de reforma da sentença, é que a conduta ilícita da concessionária não se limitou à cobrança indevida.

Conforme evidenciado, a cobrança abusiva culminou na interrupção do fornecimento de água, serviço público de natureza essencial e indispensável à vida digna.

Com o devido respeito ao entendimento do magistrado sentenciante, a situação vivenciada pelo consumidor ultrapassa, em muito, a esfera do "mero aborrecimento".

A privação de água em sua residência, somada à frustração de tentar resolver o problema administrativamente (id. 336276392) e à angústia de se deparar com uma dívida inexistente de quase R$ 9.000,00 (nove mil reais), configura ofensa a direitos da personalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica ao reconhecer que a interrupção indevida do fornecimento de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, ou seja, de natureza presumida, que independe da comprovação do efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE REVISÃO DE FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. HIDRÔMETRO COM DEFEITO. COBRANÇA EXCESSIVA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

"1. A falha na medição de consumo por defeito em hidrômetro configura vício na prestação do serviço, impondo o refaturamento proporcional das faturas e a restituição dos valores pagos a maior.

2. A interrupção do fornecimento de serviço público essencial, quando baseada em cobrança indevida, enseja reparação por dano moral, independentemente da demonstração de prejuízo concreto."

(TJMT, RAC 1026467-58.2021.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, JULGADO EM 25/09/2025).

Ainda,

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURAS DE ÁGUA COM COBRANÇA EXCESSIVA E DESPORPORCIONAL AOS MESES ANTERIORES – HIDRÔMETRO REPROVADO PELA PERÍCIA JUDICIAL – REVISÃO DEFEERIDA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA –ILEGALIDADE EXISTENTE – DANO MORAL INDENIZÁVEL – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da existência de relação de consumo entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Quando se trata de responsabilidade objetiva, incumbe à Apelante o ônus de demonstrar a regularidade da conduta de suspender o fornecimento de água daquela matrícula.

A indenização por dano moral é devida, se diante da falha na prestação do serviço, o consumidor enfrenta situação que vai além do mero dissabor da vida em sociedade.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser razoável e proporcional.

(TJMT, RAC 0019437-96.2015.8.11.0041, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: MARCIO VIDAL, JULGADO EM 03/09/2024).

Portanto, a reforma da sentença para condenar a apelada à reparação por danos morais é medida que se impõe. Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a capacidade econômica das partes, a gravidade da ofensa e o caráter pedagógico-punitivo da medida, fixo a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com o acolhimento do pleito indenizatório, o apelante sagra-se vencedor em todos os pedidos formulados na inicial. Desse modo, a sucumbência recíproca deve ser afastada, devendo a apelada arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar parcialmente a sentença

para condenar a apelada CAB CANARANA LTDA, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC).

Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, para condenar exclusivamente a parte requerida/apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantido o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos fixados na sentença.

Ainda, em razão do desprovimento do recurso da parte vencida e do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026